Tribunal: TJBA
Processo: 8049824-31.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049824-31.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e OUTRO.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO:
O. V. S. M. representado por PRISCILA ROBERTA L F da CRUZ.

Advogado(s)
:
FELIPE MARCONE SANTOS SILVA, LUCIMARA FONSECA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREFACIAL REJEITADA. RECORRIDO. PORTADOR DE SEQUELAS DE TROMBOSE VENOSA CEREBRAL. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INTERDISCIPLINAR DE NEURORREABILITAÇÃO. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. TEMA 1082, DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO OFERTANDO CONTRATO INDIVIDUAL, SEM CARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. APELADO IMPEDIDO DE TER ACESSO A TRATAMENTOS MÉDICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU DE R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8049824-31.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.